Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-14.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000073-14.2023.9.13.0000 (Conselho de Justificação) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS – NO MÉRITO, A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO EMBARGANTE, POR ESTAR CONDUZINDO O SEU VEÍCULO PARTICULAR COM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADAS, NÃO FOI RATIFICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – O EMBARGANTE É POSSUIDOR DE EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS E TEM VIDA PROFISSIONAL E FAMILIAR EXEMPLAR – FATO ISOLADO EM SUA VIDA – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO ANTERIOR POR PARTE DESTE RELATOR – REFORMA DO V. ACÓRDÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, embargado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração, para reformar o v. acórdão, com efeitos modificativos, decidindo pela improcedência do Conselho de Justificação em referência, para manter o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodnei Lucindo de Lima, com o fim de prequestionamento, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que, por unanimidade, afastou as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, por maioria, declarou o oficial indigno de continuar no oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais e decretou a perda do seu posto e de sua patente. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, Jadir Silva e James Ferreira Santos, que julgaram improcedente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pretensão do Estado de Minas Gerais; ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, mas sendo computado o seu voto proferido anteriormente, nos termos do art. 147, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminarmente, para efeito de prequestionamento, alega o embargante que houve violações de direitos e garantias constitucionais do justificante por parte da administração militar, as quais foram convalidadas por esta Corte, a saber: 1 – Preliminar de violação da essencialidade do advogado no funcionamento da justiça – art. 133 da Constituição Federal (CF) de 1988 e de violação do direito de defesa – art. 5º, inciso LV, da CF/88 No acórdão embargado (Evento 40), ao apreciar as alegações da defesa de violação de prerrogativas dos advogados e, por consequência, do direito de defesa do embargante, na análise da primeira preliminar arguida na peça de defesa, o relator se manifestou no sentido de que foram observadas a participação dos advogados na defesa do embargante, “patrocinada inicialmente pelo advogado Osmar Duque da Silva Coelho, OAB/MG 182.012, substituído pela advogada Mariza de Jesus Paixão Pereira, OAB/MG 147.017, bem como pelo defensor nomeado pela autoridade delegante, Cap PM Leandro Miranda Silva e, por último, pelo atual defensor, o Dr. Geraldo Hélio de Lima, OAB/MG 190.112”. Todavia alega a defesa que, mesmo tendo advogados habilitados nos autos, sem motivo justo, a autoridade delegante nomeou, como defensor ad hoc, um Capitão PM, para fazer a defesa, privando o embargante do seu direito constitucional a uma defesa técnico-jurídica, patrocinada por advogado, nos autos da sindicância que deu origem ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Tal conduta e sua convalidação, no entender da defesa, fulminam garantias e direitos constitucionais dos advogados, pois negam vigência aos artigos 5º, inciso LV, e 133, ambos da CF/88. 2 – Preliminar de violação do princípio do devido processo legal – art. 5º, inciso LIV, da CF/88 No acórdão embargado (Evento 40), ao apreciar as alegações da defesa de violação ao devido processo legal, uma vez que o comandante-geral, não intimou/notificou nem o embargante nem o seu advogado da decisão que julgou procedente a acusação, o relator afastou a preliminar ao entendimento de que não houvera o vício, já que a manifestação do comandante-geral, ao solucionar o PAD e remetê-lo a este Tribunal de Justiça Militar para julgamento do Conselho de Justificação, seria uma providência meramente opinativa. Alega a defesa que aqui há flagrante desrespeito ao devido processo legal, pois o artigo 59 da Lei n. 14.310/2002 garante aos militares estaduais o direito de interpor recurso na esfera administrativa quando se sentirem prejudicado por qualquer ato da administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, alega que a decisão do comandante-geral, no PAD, de remeter os autos a este Tribunal é de caráter terminativo administrativamente e, como tal, caberia recurso ao governador, que poderia reformar esta decisão, na solução de recurso, nos termos do artigo 62 da mesma lei, o que foi sonegado ao embargante pela falta de intimação/notificação da decisão. Diz que, ao remeter os autos do PAD ao tribunal, sem antes intimar o embargante e seus defensores, conforme determina o artigo 545 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o comandante-geral e o Tribunal que convalidou seu ato negaram vigência ao artigo 5º, inciso LIV, da CF/88. Aduz que não há que se falar também em publicação desta decisão em Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM), já que este documento é de circulação interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), inexistindo obrigatoriedade da leitura e do acesso a militares da ativa ou da reserva e de advogados, uma vez que não é um meio hábil para dar conhecimento processual dos atos praticados. Narra que todos esses pontos indicados neste tópico foram exaustivamente detalhados e debatidos ao longo do PAD e da defesa do Conselho de Justificação, conforme consta no Evento 15. No mérito, a defesa aponta que existem contradições a serem resolvidas, senão vejamos. Sustenta que a primeira contradição extrai-se da fundamentação do voto condutor do relator ao mencionar que “passou” pela primeira preliminar arguida. À luz do sentido jurídico e semântico da palavra, entende que a expressão “passo pela preliminar” não pode ser entendida como rejeição ou indeferimento do pleiteado. Expõe que, diferentemente da apreciação da segunda preliminar arguida, o relator fez constar no acórdão que estava “afastando a incidência da segunda preliminar”. Em face das considerações postas, argumenta que, ao que parece, embora analisada, a primeira preliminar não foi decidida, razão pela qual deve ser suprido o ponto específico, sob pena de a decisão incorrer na violação do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Manifesta que a segunda contradição está expressamente descrita na fundamentação do mérito do acórdão na análise para validação do ato da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) em resposta a Requerimento Administrativo Incidental, com afronta ao artigo 489, § º, do CPC. Menciona que o eminente relator considera a CPAD como detentora de poder para resolver Recurso Administrativo Incidental, autônomo. Defende que aqui há uma contradição no que concerne à fundamentação da decisão, uma vez que o relator do Conselho de Justificação, ao lançar os seus argumentos de validação do ato processual praticado pela CPAD, o fez sem indicar quais os dispositivos legais autorizam essa convalidação. A CPAD não tem competência para responder a recursos de qualquer natureza, mas, sim, a autoridade delegante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Declara que a terceira contradição é extraída da fundamentação verbal da análise de mérito, contida na gravação da 69ª Sessão Ordinária Presencial Remota de 11/10/2023 do Tribunal Pleno, ocasião em que os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos registram, ao acompanharem o voto do relator, dúvidas e preocupações acerca do mérito da conduta imputada ao embargante, acerca das possibilidades futuras e das eventuais intenções do embargante, especialmente sobre o fato de, segundo manifestado, ter visto ou não o desbotamento das placas e mesmo assim ter continuado circulando com o veículo naquelas condições. Menciona que todas as testemunhas de acusação e da defesa ouvidas no PAD disseram que as placas, embora estivessem ligeiramente desbotadas, de perto ou a média distância era possível identificar os seus caracteres identificadores. Sustenta ainda a defesa que o embargante, durante a sua carreira na PM, sequer exerceu a segunda atividade remunerada, o popular “bico”; que não houve qualquer intenção de burlar ou ocultar práticas ilícitas ou adulterar as placas de seu veículo; e que ele tem uma excelente ficha funcional, com 125 notas meritórias, 19 elogios, 88 menções elogiosas e 2 medalhas, estando no conceito A+50, sem qualquer tipo de punição disciplinar. Refere que, na fundamentação de mérito da decisão prolatada, há uma outra contradição em que o relator argumenta que as provas carreadas para o PAD comprovariam que o então justificante teria dado causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe (Evento 40), sem apontar, nos autos, qual a prova que objetivamente dá sustentação à sua convicção, conforme dispõe o artigo 371 do CPC. Arrazoa que, se não restou provado nos autos sequer a autoria dos fatos, a materialidade é ainda mais duvidosa [infração administrativa de trânsito prevista no artigo 230, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)]. Desse modo, pergunta como apontar que o embargante deu causa a grave escândalo e ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe? A defesa alega ainda que o delegado plantonista da Polícia Civil não ratificou a prisão em flagrante e, portanto, o ora embargante não praticou conduta capaz de infringir o artigo 13 da Lei n. 14.310/2002, que lhe foi imputado na portaria do PAD. Nesse aspecto, essas provas foram bem analisadas no voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que não conseguiu apontar, com segurança, a incapacidade do justificante em manter-se nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, a defesa concita os julgadores a fazerem um exercício de empatia, para decidirem se a decisão embargada merece ser modificada, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nos fundamentos do voto divergente do desembargador Osmar Duarte Marcelino. Por fim, requer que sejam processados e julgados estes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes os efeitos modificativos, com reconhecimento do prequestionamento, para reformar-se o v. acórdão no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentido de que seja declarada a improcedência do Conselho de Justificação. Alternativamente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugna para que sejam aplicadas ao embargante as disposições do artigo 202, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) (determinar a sua reforma), medida prevista também no artigo 24, inciso V, da Lei n. 14.310/2002 (reforma disciplinar compulsória), o que não deixa de ser uma punição, embora seja menos gravosa. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, as duas preliminares suscitadas pelo embargante. A primeira preliminar é de violação da essencialidade do advogado no funcionamento da justiça e de violação do direito de defesa, previstas nos artigos 5º, inciso LV e 133, ambos da Constituição Federal (CF). Alega o embargante que, mesmo tendo advogados habilitados nos autos, sem motivo justo, a autoridade delegante teria nomeado um defensor ad hoc, um Capitão PM, para apresentar as razões escritas de defesa na Sindicância Administrativo-Disciplinar Reservada (SADR) que deu origem ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Pelo que vejo nos autos, no dia 14/10/2021, o então defensor do sindicado, o advogado Osmar Duque da Silva Coelho, OAB/MG 182.012, em vez de entregar as razões escritas de defesa final da SADR, entregou um documento alegando que estava com sintomas semelhantes à COVID 19 e teria sido orientado a permanecer em quarentena, solicitando o sobrestamento dos autos. Somente em 18/10/2021, quatro dias depois, o advogado Osmar Duque da Silva Coelho realizou o exame para detecção da COVID 19, deixando evidente para o sindicante a sua intenção de protelar a conclusão da SADR. Em 18/10/2021, o sindicante, por entender falta de motivo comprovado, confeccionou termo de recusa e revelia da apresentação da defesa final, bem como colheu a assinatura do sindicado, e, nessa mesma data, nomeou como defensor ad hoc o Capitão PM Leandro Miranda Silva, que apresentou as razões escritas de defesa final em 22/10/2021. Neste sentido o MAPPA estabelece que: Art. 306 – Se após a abertura de vista, o sindicado não produzir as RED no prazo regulamentar, mas apresentar justo motivo devidamente comprovado, o prazo lhe será renovado. Caso contrário, serão recolhidos os autos e confeccionado termo de recusa e/ou revelia da defesa final, conforme a situação fática, cabendo à Administração, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 intermédio do sindicante, providenciar defensor para suprir a lacuna processual. [...] § 2º - No caso de revelia do sindicado, deverá a Administração nomear defensor ad hoc para confecção das RED, conforme modelo referencial, o qual deverá ser advogado ou militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado, haja vista constituir-se a defesa final na consolidação e formalização da fase processual denominada “defesa”, sendo imprescindível para a validação do devido processo legal. Nesse sentido ainda, temos a Súmula Vinculante n. 5, do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: A falta de defesa técnica por advogado no procedimento administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Desta forma, entendo que não houve qualquer privação ao direito constitucional do embargante a uma defesa técnico-jurídica, se a própria legislação específica admite a nomeação de defensor ad hoc nos termos do artigo 306, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), e a Suprema Corte assim considerou com a Súmula n. 5. Portanto, não há nenhuma ofensa às garantias e aos direitos constitucionais, como afirma o embargante, motivo pelo qual mantenho a rejeição a esta primeira preliminar suscitada. Com relação à segunda preliminar, de violação do princípio do devido processo legal – art. 5º, inciso LIV, da CF/88, pela falta de notificação do embargante e da defesa sobre a remessa dos autos do PAD a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, razão nenhuma assiste ao embargante. O comandante-geral, ao solucionar o PAD, julgou procedente a acusação feita ao 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva, opinando pela sanção disciplinar de perda do posto/da patente do oficial acusado, mas não aplicou esta sanção, tendo em vista que cabe a ele cumprir o disposto no § 1º do art. 42 c/c o inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, ou seja, no caso de oficiais, quem vai decidir sobre a perda de posto/da patente é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Logo, o fato de o comandante-geral opinar no PAD e remeter os autos do PAD ao TJMMG para decisão, não obriga a intimação da defesa e do justificante sobre esta remessa, já que esta decisão foi publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 271, de 08/05/2023, documento este que publica todos os atos importantes da vida dos militares estaduais e de leitura obrigatória para todos os integrantes da Corporação. Não há que se falar em aplicação do artigo 59 da Lei n. 14.310/2002, já que o artigo 60 da mesma lei estabelece que só caberá recurso à autoridade superior se houver a aplicação de sanção disciplinar, o que não ocorreu no ato de remessa do PAD a este Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Além do mais, o governador não pode reformar uma decisão do comandante-geral meramente opinativa sobre a conclusão de um Conselho de Justificação, pois a sanção demissionária sugerida do oficial, como neste caso, é de competência exclusiva deste Tribunal de Justiça Militar. Nestes termos, mantenho também a rejeição a essa segunda preliminar suscitada. No mérito, alega o embargante, como primeira contradição, que a primeira preliminar , embora analisada, não foi decidida, tendo em vista que este relator utilizou a expressão “passar pela preliminar”, sendo que significa no dicionário jurídico: transpor, atravessar, pôr em circulação, transferir, recorrer e transladar, pelo que requer a supressão desse termo nesse ponto específico, sob pena de se incorrer em violação do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Esclareço ao douto causídico que a expressão “passar por esta preliminar” já se encontra incorporada e pacificada em nossos julgados e significa dizer que a desprezamos, não a consideramos, por não conter fundamentos jurídicos aptos a sustentá-la. Em outras palavras, a preliminar é afastada, rejeitada. Nesse sentido, no que tange à análise da primeira preliminar no voto condutor deste relator, em atenção ao que requer a defesa, substituo a expressão “passo por esta preliminar de nulidade do feito” pela expressão “rejeito esta preliminar de nulidade do feito”. Como segunda contradição apresentada na fundamentação do mérito do acórdão impugnado, o embargante alega que este relator considerou a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) como detentora de poder para resolver o Recurso Administrativo Incidental, autônomo, apresentado às fls. 281/315 do Evento 1 – PROCADM6. Sustenta que aqui há uma contradição no que concerne à fundamentação da decisão, uma vez que este relator do Conselho de Justificação, ao lançar os seus argumentos de validação do ato processual praticado pela CPAD, fê-lo sem indicar quais os dispositivos legais autorizam essa convalidação. Diz que a CPAD não tem competência para responder a recursos de qualquer natureza, mas sim a autoridade delegante. Aqui é necessário um esclarecimento. A defesa do justificante, ora embargante, realmente apresentou à CPAD, às fls. 281/315, a defesa prévia juntamente com um Recurso Administrativo Incidental, em 15/12/2021, sendo que o endereçamento era para o comandante da 9ª Região da Polícia Militar. Ato contínuo, a CPAD elaborou um “DESPACHO ADMINISTRATIVO DA DEFESA PRÉVIA”, em 27/12/2021, em que teceu breves considerações em relação ao pedido de revogação da portaria do PAD e em relação à decretação de nulidade ou anulabilidade da SADR de Portaria n. 110.861/21, e, nesta mesma data, 27/12/2021, a CPAD, após receber a defesa prévia apresentada contendo o Recurso Administrativo Incidental destinado à autoridade convocante, fez o encaminhamento de toda esta documentação via Painel Administrativo (PA) (fl. 332 dos autos – Evento 1 – PROCADM7), de cópia digitalizada dos autos do PAD com o Recurso Administrativo Incidental apresentado pela defesa, destinado à autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 convocante, bem como do Despacho Administrativo da Defesa Prévia, elaborado pela CPAD. Desta forma, o Recurso Administrativo Incidental não foi decidido pela CPAD, que recebeu e encaminhou toda a documentação para solução da autoridade convocante. Na solução do PAD de Portaria n. 117.596/21/9ª RPM, publicada no BI-AR n. 27, de 27/04/22, o comandante da 9ª RPM decidiu a respeito deste Recurso Administrativo Incidental que foi novamente questionado por ocasião da apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) do PAD, senão vejamos: Evento 1 – PROCADM19 – FL.527 [...] 1.14.1 – Preliminarmente: 1.14.1.1 – Existe acostado nos autos (fls. 281/315), um Recurso Administrativo Incidental, o qual ainda não foi respondido pela Autoridade Convocante, conforme determina o art. 223 e os eu parágrafo 1º, da Lei 5.301/69 e caput do art. 373, do MAPPA; 1.14.1 – Das contrarrazões: 1.14.1.1 – As alegações contidas no documento apresentado pela defesa não procedem, pois não houve conduta irregular por parte da administração que possa ter ocasionado prejuízos para a defesa e/ou violação de prerrogativas do advogado, conforme alega o Defensor. Ademais, caso houvesse, durante a feitura da sindicância, alguma irregularidade, não seria justo motivo considerar a existência de vícios que pudessem inviabilizar a instauração e feitura do PAD, haja vista que o art. 373 do MAPPA estabelece que: “As irregularidades existentes no processo/procedimento administrativo que derem ensejo ao PAD serão sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento”. Com estas considerações, comprovado ficou que a CPAD nada decidiu a respeito do Recurso Administrativo Incidental apresentado, mas remeteu toda a documentação, via PA, conforme fl. 332 dos autos, para apreciação do comandante da 9ª RPM, que decidiu a respeito. Como terceira contradição, alega o embargante que os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgar dos Anjos, ao acompanharem o voto do relator, manifestaram dúvidas e preocupações acerca do mérito da conduta imputada ao embargante. Embora as placas estivessem ligeiramente desbotadas, de perto ou a média distância era possível identificar os seus caracteres identificadores. Apesar de ambos os desembargadores apresentarem dúvidas em seus posicionamentos, confirmaram o voto condutor do relator no acórdão. Não obstante tudo isso, após analisar criteriosamente os argumentos lançados pela combativa defesa do embargante, verifico que ele possui realmente uma excelente ficha funcional, com 125 notas meritórias, 19 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 elogios individuais, 88 menções elogiosas e 2 medalhas, e ostenta o melhor conceito A+50 pontos positivos, sem ter qualquer registro de punição disciplinar. Desde o momento em que o embargante foi preso em flagrante, pela adulteração das placas de seu veículo particular, não esboçou qualquer tipo de atitude contrária aos bons princípios, mostrando-se cooperativo, e, na delegacia de polícia, o seu flagrante não foi ratificado pela autoridade policial, o que nos permite inferir que a sua conduta teve um pequeno potencial ofensivo à sociedade. Em minhas decisões neste egrégio Tribunal a respeito de exclusão de praças e demissão de oficiais, sempre analiso criteriosamente a ficha funcional de cada militar e levo em consideração esses lançamentos para pautar as minhas decisões. No presente feito, verifico que o embargante, em sua vida profissional, sempre teve uma conduta pautada nos princípios de uma conduta ilibada e moral irrepreensível, é estimado por seus subordinados, pares e superiores, sendo também um bom chefe de família. Com base nesses registros, com a minha consciência tranquila, reformulo meu posicionamento anterior, para reformar o v. acórdão, com efeitos modificativos, decidindo pela improcedência do Conselho de Justificação em referência, para manter o 1º Ten PM QOR Rodnei Lucindo da Silva nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nestes termos, dou provimento aos embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. As razões expostas pelo relator convenceram-me da melhor decisão. Em especial, chama-me a atenção os registros funcionais do justificante e o fato de que o veículo é de sua propriedade. Assim sendo, dou provimento ao presente recurso, com efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Acompanho o voto do eminente desembargador relator, ressaltando que já havia votado pela improcedência do Conselho de Justificação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator